Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL. ATUAÇÃO EM FASE EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL PREVISTA NO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, não é possível a cumulação de multas moratória e compensatória no contrato de locação que sejam oriundas do mesmo fato gerador (inadimplemento dos encargos locatícios), como ocorreu na hipótese dos autos.
2. A cobrança dos honorários contratuais com base no art. 389 do Código Civil somente é possível caso esteja comprovado que o causídico contratado pelo credor praticou atos na fase extrajudicial, ou seja, antes do ajuizamento da causa, não abarcando, dessa forma, os honorários relativos à propositura de ação judicial, os quais são fixados pelo julgador na r. sentença com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, §2°, do CPC, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.
4. Recurso de apelação desprovido.